Tribunal: TJSP
Processo: 2112569-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Omissão.

Não há como reconhecer a existência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, em julgado solidamente fundamentado, inclusive em entendimento dominante sobre o tema.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2112569-46.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Arujá, em que é embargante PAULO
HENRIQUE SCARMEN, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2112569-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43110
2
Voto n°: 43110
EDCL. n°: 2112569-46.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: ARUJÁ
EMBTE. : PAULO HENRIQUE SCARMEN
EMBDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
Recurso Embargos de declaração Omissão.
Não há como reconhecer a existência de qualquer dos vícios
elencados no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, em
julgado solidamente fundamentado, inclusive em entendimento
dominante sobre o tema.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para acolher exceção de
pré-executividade.
O embargante alega existir omissão, eis que “o recurso foi
provido para afastar a aplicação da multa decorrente do descumprimento da
obrigação de fazer entendendo necessária a intimação pessoal do devedor”. “No
entanto, deve-se observar que o valor constrito nos autos do cumprimento de
sentença, engloba não somente o valor das 'astreintes', mas também daqueles
que deveriam ser devolvidos pelo devedor, as custas processuais e os honorários
advocatícios”.
O recurso foi bem processado.
É o relatório.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece caber
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como
para (iii) corrigir erro material.
Consoante o mencionado dispositivo, os declaratórios
constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado
somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório,
não se prestando, jamais, para instaurar rediscussão do julgamento.
De qualquer modo, dentro do âmbito de devolutividade
próprio do agravo de instrumento, o qual não englobou a temática ora suscitada,
já que interposto apenas com a finalidade de verificar a pertinência ou não da
manutenção da r. decisão recorrida, consubstanciada na rejeição da exceção de
pré-executividade, a Turma Julgadora deu provimento ao recurso baseando-se na
conclusão de que a “prévia intimação pessoal do devedor constitui condição
necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer
ou de não fazer”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2112569-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43110
3
Aliás, no Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“(...)
o recurso interposto devolve ao órgão 'ad quem' o
conhecimento da matéria impugnada. O juízo destinatário do recurso somente
poderá julgar o que o recorrente tiver requerido nas razões de recurso,
encerradas com o pedido de nova decisão. É esse pedido de nova decisão que
fixa os limites e o âmbito de devolutividade de todo e qualquer recurso (tantum
devolutum quantum appellatum) [...]" (NERY JUNIOR, NElson. Teoria Geral dos
Recursos. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, ps. 428/429).
É o que consta do Agravo Regimental no Recurso Especial no
723.833/RS, de relatoria do Min; Hélio Quaglia Barbosa, DJe de 21/05/2007.
Por isso, não se justifica o pretendido efeito infringente,
estando o julgado em absoluta consonância com os elementos dos autos e com a
legislação incidente na espécie.
Assim, não havendo omissão, obscuridade ou contradição na
decisão que se embarga, não há como prosperar a irresignação, porquanto tal
recurso é incompatível com a pretensão de se obter efeitos infringentes (EDcl no
REsp. no 601.172/PR, 4a Turma, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ de 22/8/2005;
EDcl no AgRg no Ag. no 440.405/RJ, 2a Turma, rel. Min. Franciulli Netto, DJ de
22/8/2005; EDcl no REsp. no 481.917/MG, 2a Turma, rel. Min. Eliana Calmon, DJ
de 15/8/2005; EDcl no AgRg no REsp. no 550.972/PR, 1a Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, DJ de 24/5/2004; EDcl no REsp. no 649.794/RJ, 1a Turma, rel. Min.
Francisco Falcão, DJ de 4/4/2005).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ITAMAR GAINO
Relator